Tribunal: TJSP
Processo: 7003632-32.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – Benesse indeferida – Inconformismo do sentenciado – Sem razão – Prognóstico negativo, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária, agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua amplitude. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003632-32.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante TABLYO
BERTÃO DE ARRUDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
7003632-32.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Tablyo Bertão de Arruda
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Davi Marcio Prado Silva
Voto n.o 33022
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

LIVRAMENTO
CONDICIONAL
Benesse indeferida
Inconformismo do
sentenciado Sem razão Prognóstico negativo, evidenciando
a não assimilação da terapêutica penal, sendo temerária,
agora, a concessão do benefício perseguido, dada sua
amplitude. Recurso desprovido.
Vistos
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por Tablyo Bertão de Arruda contra decisão que
indeferiu o pedido de livramento condicional, em razão da
não verificação do requisito subjetivo (fls. 24/24v).
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que
a decisão apresenta fundamentação inidônea, uma vez que
a prévia progressão ao regime semiaberto não se presta ao
indeferimento
da benesse, cujos requisitos estariam
preenchidos, inclusive com parecer favorável no exame
criminológico (fls. 27/30).
Apresentadas contrarrazões (fls. 32/37), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
3
decisão foi mantida (fls. 38) e o Ilustre Procurador de
Justiça
Marco
Antônio
Ferreira
Lima
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 42/48).
É o relatório.
Inicialmente, convém rechaçar a alegação de
inidoneidade da fundamentação, uma vez que o magistrado
apresentou as razões que o levaram a decidir pelo
indeferimento do benefício, e o fez de acordo com sua
convicção, formada por elementos constantes dos autos.
No mais, a despeito da combatividade da
defesa, o recurso não comporta provimento.
Verte dos autos que o agravante resgata a pena
de 18 anos, 05 meses e 14 dias, pela prática de roubo
duplamente majorado, extorsão majorada e extorsão
mediante sequestro, com término previsto para 04.05.2025;
ademais, registra 05 faltas disciplinares de natureza grave,
três das quais consistentes em não retorno de saída
temporária, uma posse de celular e um desacato (fls.
04/06),
Pois bem, no sistema penitenciário progressivo,
o livramento condicional é a última etapa de cumprimento
de pena, e busca diminuir os efeitos negativos da prisão,
visando à reinserção social do apenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
4
A
aferição
do
mérito
para
o
livramento
condicional, portanto, não se confunde com a verificação do
requisito subjetivo para a progressão de regime, na medida
em que, sendo aquele benefício mais amplo, sob o ponto de
vista do status libertatis do apenado, sua concessão
também reclama maior rigor do Estado-juiz.
Para tanto, mostra-se necessário atender os
requisitos estabelecidos pelo art. 83, do Código Penal, a
seguir colacionado:
Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento
condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde
que I - cumprida mais de um terço da pena se o
condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da
metade se o condenado for reincidente em crime
doloso; III
comprovado: a) bom comportamento
durante a execução da pena; b) não cometimento de
falta grave nos últimos 12 (doze) meses; c)bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante
trabalho honesto.
Isso porque o livramento condicional cumpre
uma finalidade preventiva especial, beneficiando aos
condenados
que
dão
demonstrações
favoráveis
de
reinserção social. Nessa toada, ensina Juan Carlos Ferre et
al:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
5
“O livramento condicional somente é aplicável
quando já se cumpriu uma parte da condenação (um
terço, a metade, ou dois terços, segundo o caso) pelo
que se consideram alcançados todos os fins
preventivos
gerais.
A
liberdade
condicional
significa um caminho para diminuir os efeitos da
privação da liberdade, cumprindo assim uma
finalidade preventiva especial que beneficia a
todos os condenados que dão demonstrações
favoráveis de reinserção social. Para obter este
benefício deverão ocorrer certos pressupostos, e
serem cumpridas determinadas condições previstas
no art. 83 e seguintes do CP.” (Olivé, Juan Carlos
Ferre et al. Direito Penal Brasileiro: Parte Geral,
Princípios Fundamentais e Sistema. São Paulo:
Editora dos Tribunais, 2011, p. 671 - sem destaque
no original).
In casu, a insistente prática de crimes violentos
além do histórico prisional conturbado, marcado pela
reiterada postura desrespeitosa, subversiva e de quebra da
fidúcia nele depositada pelo Estado-juiz, foi acertadamente
considerada pelo magistrado, o qual, conforme se pode
observar, não impôs como condição para o livramento
condicional
o
cumprimento
da
pena
em
regime
intermediário, apenas percebeu que, no caso em tela,
faltava ao agravante mérito suficiente para gozar da ampla
liberdade oferecida pela benesse, mencionando que a
assimilação da terapêutica penal seria mais eficazmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
6
observada após a submissão do condenado ao regime
semiaberto.
Aliás,
vale
ressaltar
a
não
adstrição do
magistrado ao resultado favorável do exame criminológico,
ainda mais porque, segundo consta, apenas se considerou
a possibilidade da progressão de regime, benefício esse já
deferido.
Trata-se, portanto, de indeferimento baseado
em concreto desajuste à vida em sociedade e concreta falta
de resposta à terapêutica penal.
Sendo assim, preferiu o magistrado estimar
cuidadosamente, por meio da observação do sentenciado
em regime menos gravoso, o grau de adaptação da
personalidade do apenado aos valores necessários para o
convívio social, fazendo-se tal demonstração imprescindível
para o atendimento dos requisitos impostos pelo art. 83, do
Código Penal para a concessão do livramento condicional.
Registre-se, por oportuno, que o Supremo
Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade
do indeferimento do livramento condicional por ausência de
requisitos subjetivos:
“Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão
do Juízo das Execuções que não concedeu ao
paciente a fruição do benefício, ao fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003632-32.2019.8.26.0071 -Voto no
7
não preenchimento do requisito subjetivo. 3. Decisão
devidamente motivada. 4 Ordem denegada.” (HC n.o
103518, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.a Turma, j. em
05.04.2011).
Enfim, incensurável a decisão vergastada.

Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator